Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752320-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO APELADO: BIANCA PEREIRA RAPOSO, JESSICA OROSCO TAVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA PÔRTO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78846322). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, as embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator